Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA ABANDONADA. PENHORA DO TERRENO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente enfrenta especificadamente os fundamentos da decisão recorrida e demonstra a razão de dever ser reformada.
2. Malgrado a impossibilidade de penhora do terreno destinado à construção do edifício após a averbação do memorial de incorporação e individualização das frações ideais, na hipótese dos autos o empreendimento imobiliário está abandonado e inexiste perspectiva de conclusão da obra. Também não há evidência de compradores das unidades imobiliárias.
3. Em razão da inexistência de unidades imobiliárias autônomas e, por consequência, a impossibilidade de realizar as referidas penhoras, é concebível a penhora do terreno destinado a construção do empreendimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Unânime.